Tribunal: TJDFT
Processo: 0748598-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. TUTELA DE URGÊNCIA. MODIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DO MENOR. CONCORDÂNCIA DA GENITORA. ALIMENTOS. REVERSÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela antecipada visando a modificação da guarda do menor em favor do genitor/agravante.
2. Em demandas envolvendo disputa pela guarda de menor, deve o enfoque estar sempre voltado aos interesses do mesmo, os quais prevalecem sobre os demais, conforme preconiza o artigo 19 do Estatuto da Criança e Adolescente
3. Sendo incontroverso entre as partes que no momento atual da pandemia a guarda unilateral ao pai é mais indicada e benéfica, tendo em vista a situação de saúde do alimentando (bronquite) e em razão da sua melhora no desempenho escolar, impõe-se a concessão da guarda ao genitor.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.